Tribunal: TJDFT
Processo: 0709912-27.2018.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709912-27.2018.8.07.0018 RECORRENTE: ADRIANA ALVES CHAVES RECORRIDA: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. ART. 505, DO CPC. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. ERROR IN PROCEDENDO. RECONHECIMENTO. 1. Conhece-se da apelação quando observado que há correlação entre a fundamentação expendida na sentença, as alegações recursais e o pedido de reforma do referido julgado. 2. Conforme preceitua o art. 505, do CPC, como regra, não é dado ao juiz decidir novamente a respeito de questões que já foram objeto de decisão anterior. Sendo evidente que o pedido de pagamento de honorários sucumbenciais já havia sido objeto de decisão, configura error in procedendo novo exame a respeito do tema no momento da prolação de sentença extintiva do cumprimento de sentença pelo adimplemento da dívida. 3. Apelação conhecida e provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, incisos I, II, III e IV, e 1.022, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 278, 502, 503, 504, 505, 506, 507 e 508, todos do CPC, sob o argumento de que o Superior Tribunal de Justiça, ao condenar a TERRACAP ao pagamento de honorários advocatícios, determinou que o juízo monocrático os fixasse como percentual incidente sobre o valor decotado da execução em razão do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença. Aponta divergência jurisprudencial nos aspectos acima, colacionando julgados do STJ a fim de comprová-la. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação da recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11, 489, incisos I, II, III e IV, e 1.022, todos do CPC, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “Inexiste afronta aos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.509.104/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). No mesmo sentido, confira-se: “O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar na suscitada ocorrência de violação dos arts. 11, 489 e 1.022 do CPC)” (REsp n. 2.150.227/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 10/12/2024, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à apontada ofensa aos artigos 278, 502, 503, 504, 505, 506, 507 e 508, todos do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "Assiste razão à Terracap quanto ao afirmado óbice da preclusão pro judicato. De fato, na decisão de ID no 53942208, o pedido de extinção do cumprimento de sentença, com a determinação de pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados pelo colendo STJ, formulado pela apelada e pelo advogado Roberto Luz de Barros Barreto ao ID no 53942171, foi indeferido com relação à aludida pretensão executória. Observe-se que não foi interposto recurso em face da aludida decisão judicial, que, por esse motivo, restou consolidada tanto para o juízo, como também para as partes". (ID 60448316). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, no sentido de que "é vedado ao juiz decidir novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, ainda que referentes à matéria de ordem pública, em razão da preclusão pro judicato" (AgInt no AREsp n. 1.829.415/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 28/2/2025). Logo, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Tampouco cabe dar seguimento ao inconformismo no que tange à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, porquanto “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Por fim, em relação à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, a questão deverá ser submetida ao juízo natural para posterior análise, se o caso. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021